Tribunal: TJSP
Processo: 2153961-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal. Multa administrativa, IPTU, taxas de lixo e prevenção de incêndio. Decisão que declarou nulidade das certidões relativas aos tributos por ausência de fundamentação legal e inconstitucionalidade das taxas. Alegada possibilidade de emenda dos títulos. Cabimento. Mera irregularidade que pode ser sanada, nos termos do artigo 2o, § 5o da LEF. Impossibilidade,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal. Multa administrativa, IPTU, taxas de lixo e prevenção de incêndio. Decisão que declarou nulidade das certidões relativas aos tributos por ausência de fundamentação legal e inconstitucionalidade das taxas. Alegada possibilidade de emenda dos títulos. Cabimento. Mera irregularidade que pode ser sanada, nos termos do artigo 2o, § 5o da LEF. Impossibilidade, contudo, de prosseguimento da cobrança em relação às taxas. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000990540
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2153961-29.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
agravante MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, é agravado SANTA
ADELIA DE INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria,
deram parcial provimento ao recurso. Vencido o relator sorteado, que declara. Acórdão
com o Des. João Alberto Pezarini, de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), JOÃO ALBERTO PEZARINI,
vencedor, KLEBER LEYSER DE AQUINO, vencido E GERALDO XAVIER.
São Paulo, 2 de dezembro de 2020.
JOÃO ALBERTO PEZARINI
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32.657 [DIGITAL]
Agravo de instrumento no 2153961-29.2020.8.26.0000
Agravante: Município de São Bernardo do Campo
Agravado: Santa Adélia de Incorporações Imobiliárias Ltda
Comarca: São Bernardo do Campo
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução fiscal. Multa
administrativa, IPTU, taxas de lixo e prevenção de
incêndio. Decisão que declarou nulidade das certidões
relativas aos tributos por ausência de fundamentação legal
e inconstitucionalidade das taxas. Alegada possibilidade de
emenda dos títulos. Cabimento. Mera irregularidade que
pode ser sanada, nos termos do artigo 2o, § 5o da LEF.
Impossibilidade, contudo, de prosseguimento da cobrança
em relação às taxas. Recurso parcialmente provido.
Cuida-se de agravo de instrumento em face de decisão (fls. 28/39
da origem) que, em execução fiscal1 para cobrança de multa administrativa de
2013 e IPTU, taxas de incêndio e de coleta de lixo, exercício de 2015, anulou as
certidões de dívida ativa referente aos tributos sob fundamento de ausência de
fundamentação legal, inconstitucionalidade das taxas e impossibilidade de
substituição dos títulos, determinando o prosseguimento apenas em relação à
multa.
Preliminarmente, alega violação ao artigo 10 do Código de
Processo Civil.
Sustenta afronta aos precedentes vinculativos do Superior
Tribunal de Justiça quanto à possibilidade de prosseguimento da cobrança dos
tributos não declarados inconstitucionais e à modulação da declaração de
1 Processo no 1511540-69.2016.8.26.0564, valor em 15.12.2016: R$ 62,009,11.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inconstitucionalidade da taxa de incêndio.
Defende a legalidade das CDAs e ressalta que a taxa de
conservação não é objeto da cobrança, além da possibilidade da substituição.
É o relatório.
O recurso merece parcial provimento.
A ausência de precisa fundamentação legal das obrigações não
configura violação do art. artigo 2o, § 5o da LEF, mas mera irregularidade,
passível de correção, conforme se deduz do artigo 2o, § 8o, da LEF2.
Nesse sentido, precedente do Superior Tribunal de Justiça:
“TRIBUTÁRIO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO
ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO NÃO
COMPROVADO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE OPOSTA POR TERCEIRA INTERESSADA.
EMENDA OU SUBSTITUIÇÃO DA CDA POSSIBILIDADE.
ATÉ A PROLAÇÃO DA SENTENÇA NOS EMBARGOS À
EXECUÇÃO.
(...)
7. (...) a Primeira Seção desta Corte firmou o entendimento de
que deve ser conferida à exequente a oportunidade para
substituir a CDA, para o suprimento de erro formal ou
material, até a prolação de sentença nos embargos à execução
(EREsp 823.011/RS, Relator Ministro Castro Meira, Dje
5.3.2007).
2 “Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida Ativa poderá ser
emendada ou substituída, assegurada ao executado a devolução do prazo para
embargos.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8. Agravo regimental não provido”3 (destacamos).
Assim, descabe cogitar de nulidade, devendo-se facultar à
Municipalidade emenda das certidões de dívida ativa para correção de erro
formal, com devolução do prazo para defesa, nos termos do art. 2o, §8o da Lei de
Execução Fiscal.
Por outro lado, descabida a pretensão de manutenção da
cobrança das taxas.
Conquanto
a
Súmula
Vinculante
19
tenha
declarado
constitucional a cobrança de taxa pela prestação exclusiva de serviços públicos
de “... coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos
provenientes de imóveis”, não houve manifestação da corte suprema a respeito
do critério a ser observado na apuração da base de cálculo do tributo.
Portanto, sob este fundamento, não haveria óbice para que se
analisasse a constitucionalidade da lei municipal instituidora da taxa de remoção
de lixo.
Na hipótese, a taxa é calculada com base na área ou testada dos
imóveis, critério que não constitui elemento vinculado ao fato gerador da
obrigação tributária, à medida que um imóvel de menor área construída pode
produzir maior quantidade de resíduos sólidos, o que compromete a base de
cálculo do tributo.
Afigura-se ilegítima, portanto, a presunção de que imóveis de
maior área construída produzem mais lixo.
Assim, o critério adotado não guarda relação com o custo efetivo
da atividade estatal, o que afronta o princípio da isonomia constitucional,
posto no artigo 150, II da Carta da República.
Nesse quadro, descabida a cobrança da aludida taxa.
Quanto à taxa de prevenção de incêndio, o v. Acórdão no Recurso
3 AgRg no REsp 1190997 / RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, j. 01/03/2011.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
extraordinário no 643.247 é claro ao “modular prospectivamente os efeitos
da tese, a partir da data da publicação da ata de julgamento 1o de agosto
de 2017 , ressalvadas as a ç õ e s a n t e r i o r m e n t e a j u i z a d a s ” .
Nesse passo, a declaração da inconstitucionalidade da taxa de
incêndio pela Suprema Corte, com modulação prospectiva da tese fixada, não
obriga o reconhecimento da legitimidade da exação, pelas instâncias inferiores,
em período anterior.
Nesse quadro, a decisão merece reforma para permitir a emenda
das certidões de dívida ativa, contudo, somente para prosseguimento da cobrança
em relação ao imposto.
Posto isso, dá-se parcial provimento ao recurso.
João Alberto Pezarini
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 09901
Agravo de Instrumento no 2153961-29.2020.8.26.0000
Agravante: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
Agravada: SANTA ADELIA DE INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA.
2a Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Bernardo do Campo
Magistrada: Dra. Ida Inês Del Cid
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL IPTU, TAXA
DE PREVENÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIOS, TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA
E COLETA DE LIXO e MULTA ADMINISTRATIVA
Pretensão à cobrança
dos tributos acima do exercício de 2.015 e da multa administrativa do
exercício de 2.013 Decisão que extinguiu em parte a execução após o
reconhecimento da inconstitucionalidade das taxas de prevenção e
extinção de incêndios e de conservação de vias e logradouros, bem como
da inexistência de requisitos essenciais nas CDAs, sendo parte delas
declaradas nulas Pleito de reforma da decisão Cabimento em parte
PRELIMINARES do agravante
Nulidade da decisão diante da violação
ao princípio da “não surpresa” e por falta de fundamentação

Afastamento de ambas Verificada a inexistência de prévia intimação do
agravante sobre a nulidade das CDAs antes da extinção de parte da ação
Oportunidade à prévia manifestação, contudo, que não mudaria a
decisão proferida Anulação da decisão que se mostra inócua Decisão
que de maneira suficiente fundamentou a extinção da demanda

MÉRITO
INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA DE PREVENÇÃO E
EXTINÇÃO DE INCÊNDIO Reconhecida no RE no 643.247/SP (TEMA no
16, de 19/12/2.017, do STF) Ausência de competência dos Municípios
para a cobrança
Modulação dos efeitos, contudo, que restringe a
aplicação da tese após a publicação do julgamento, em 01/08/2.017,
ressalvadas as ações anteriormente ajuizadas Execução fiscal ajuizada
em 16/12/2.016 Exigibilidade do crédito pelo Município reconhecida
INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS E
LOGRADOUROS Taxa não cobrada pelo agravante Impossibilidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
análise da sua constitucionalidade
REGULARIDADE DAS CDAS

Ausência de indicação dos dispositivos legais violados e aqueles que
regulam a correção monetária e os juros de mora no título executivo, o
que afasta a certeza e exigibilidade deste, tornando-o inválido
Vício
verificado
SUBSTITUIÇÃO DAS CDAs
Possibilidade
Decisão
reformada AGRAVO DE INSTRUMENTO provido em parte, para afastar a
declaração de inconstitucionalidade da taxa de conservação de vias e
logradouros, pois não cobrada pelo agravante e da taxa de prevenção e
extinção de incêndios e determinar o prosseguimento da execução em
relação à esta, ao IPTU e à taxa de limpeza pública e coleta de lixo,
devendo o Juízo “a quo” oportunizar a substituição das CDAs.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
Município de São Bernardo do Campo, contra a r. decisão (fls. 28/39 dos
autos principais), proferida nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL,
ajuizada pelo agravante em face de Santa Adelia de Incorporações
Imobiliárias Ltda., que julgou extinta em parte a ação, após o
reconhecimento da inconstitucionalidade das taxas de prevenção e extinção de
incêndios e de conservação de vias e logradouros, bem como da inexistência de
requisitos essenciais nas CDAs, sendo algumas delas declaradas nulas.
Alega o agravante no presente recurso (fls. 01/25), em
síntese e em preliminar, a nulidade da decisão diante da violação ao princípio
da “não surpresa”, uma vez que o Juízo “a quo” não lhe deu oportunidade de
se manifestar antes da extinção parcial da ação, bem como da ausência de
fundamentação. No mérito, sustenta que após ser declarada a
inconstitucionalidade da taxa de conservação de vias e logradouros e da taxa de
prevenção e combate a incêndio não foi dada oportunidade de
emenda/substituição da CDA. Aponta que o E. Superior Tribunal de Justiça já
reconheceu a possibilidade de emenda da CDA quando o lançamento foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fundado em lei posteriormente declarada inconstitucional. Pondera que a
inconstitucionalidade de parte do débito não invalida o título executivo judicial.
Aduz ser suficiente a indicação da legislação atinente aos acréscimos legais
incidentes e ao valor de cada lançamento para que a CDA seja válida. Defende
que não se pode reconhecer de ofício a ilegalidade do título executivo quando
não há prejuízo à defesa. Afirma que não foi observada a modulação dos
efeitos no que se refere à declaração de inconstitucionalidade da taxa de
prevenção e combate a incêndios. Diz que os requisitos necessários à
constituição do título executivo foram observados, sem qualquer prejuízo ao
agravado. Argumenta que a declaração de inconstitucionalidade da taxa de
conservação de vias e logradouros está pendente de modulação de efeitos, não
tendo transitado em julgado. Alega a violação do disposto no artigo 2o,
parágrafo 8o, da Lei Federal no 6.830, de 22/09/1980, dos artigos 321 e 801 do
Código de Processo Civil e da Súmula no 392, de 07/10/2.009, do Superior
Tribunal de Justiça. Aponta que a extinção se deu de maneira prematura, sendo
necessária a busca da efetiva entrega da prestação jurisdicional.
Com tais argumentos pediu o provimento ao presente
agravo de instrumento para a reforma da decisão atacada (fls. 23/25).
Não houve pedido de concessão de efeito suspensivo ou
de antecipação da tutela recursal.
Dispensada a intimação da agravada, pois ainda não
estabelecida a relação processual nos autos principais.
Recurso tempestivo.
Relatado de forma sintética, passo a fundamentar
e decidir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cabível o presente recurso, por se enquadrar na hipótese
do artigo 1.015, inciso III e parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Foram atendidos os requisitos do artigo 1.016, estando
dispensada a juntada das peças obrigatórias, nos termos do disposto no artigo
1.017, parágrafo 5o, ambos artigos do referido código.
Não sendo o caso de aplicação do artigo 932, incisos III e
IV, do Código de Processo Civil, passo a apreciar o presente agravo de
instrumento.
Inicialmente afasto as preliminares de nulidade da r.
decisão, em razão da violação ao princípio da “não surpresa” e da falta
de fundamentação, alegadas pelo agravante.
Não há que se falar em nulidade da r. decisão por
violação ao princípio da “não surpresa”.
O artigo 9o do Código de Processo Civil estipula que “não
se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente
ouvida”, enquanto o artigo 10 do mesmo diploma legal estabelece que, ainda
que se trate de matéria sobre a qual possa decidir de ofício, “o juiz deverá dar
oportunidade às partes para se manifestarem a respeito”.
Em que pese seja certo que o agravante não foi intimado
para se manifestar sobre a nulidade das CDAs antes da extinção de parte da
ação sob tal fundamento, é certo que sua manifestação não mudaria a decisão
proferida, pois o d. Magistrado entendeu ter havido vício insanável na CDA e a
alegação do agravante é a de que a inconstitucionalidade das taxas e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ausência de indicação pormenorizada dos dispositivos legais que fundamentam
a cobrança não implica nulidade da CDA, sendo suficiente apenas a menção à
legislação aplicável.
Deste modo, a anulação da r. decisão, por esse motivo, se
mostraria inócua, razão pela qual não se reconhece a decisão “surpresa”.
Também não se verifica a nulidade da decisão por
falta de fundamentação.
Denota-se da r. decisão que a magistrada de primeira
instância entendeu que a petição inicial deve ser indeferida, na medida em que
as taxas de prevenção e extinção de incêndios e de conservação de vias e
logradouros são inconstitucionais, além de inexistir os requisitos essenciais em
parte das CDAs, sendo elas delas nulas.
Desta maneira, observo que a decisão foi devidamente
fundamentada pelo Juízo “a quo”, nos termos do artigo 93, inciso IX, da
Constituição Federal4, de forma que não prospera a preliminar de ausência de
fundamentação adequada da decisão.
Superadas as preliminares, passo ao mérito.
Consta dos autos que o agravante ajuizou execução fiscal
em face da agravada, para a cobrança de débitos de IPTU, taxa de
prevenção e extinção de incêndios, taxa de limpeza pública/coleta de
lixo do exercício de 2.015 e multa administrativa do exercício de
4 Art. 93. (...)
IX. todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena
de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou
somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o
interesse público à informação;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2.013, no valor total de R$ 62.009,11 (sessenta e dois mil, nove reais e
onze centavos) (fls. 01/27 dos autos principais).
Não houve citação da agravada, sendo parte da ação
extinta liminarmente, diante do reconhecimento da inconstitucionalidade das
taxas de prevenção e extinção de incêndios e de conservação de vias e
logradouros, bem como da inexistência de requisitos essenciais em parte das
CDAs, sendo elas declaradas nulas.
O agravante recorre defendendo a constitucionalidade das
taxas de prevenção e extinção de incêndios e de conservação de vias e
logradouros, bem como a regularidade das CDAs e a possibilidade de
substituição delas antes da extinção.
O recurso comporta provimento em parte.
No que se refere à taxa de prevenção e extinção de
incêndio, razão assiste ao agravante.
Foi firmado entendimento, no julgamento do Recurso
Extraordinário no 643.247/SP, submetido ao rito da repercussão geral, TEMA
no 16, de 19/12/2.017, do Supremo Tribunal Federal, no sentido de não
serem os Municípios competentes para a cobrança. “Verbis”:
TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO INADEQUAÇÃO CONSTITUCIONAL Descabe
introduzir no cenário tributário, como obrigação do contribuinte, taxa visando a
prevenção e o combate a incêndios, sendo imprópria a atuação do Município em
tal campo. (Recurso Extraordinário no 643.247/SP; Rel. Min. MARCO
AURÉLIO; Julgamento: 01/08/2.017; Órgão Julgador: Tribunal Pleno;
Publicação: 19/12/2.017)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Houve a modulação dos efeitos do julgado, sendo
determinado que a tese acima referida somente teria efeito a partir da
publicação do julgamento, em 01/08/2.017, ressalvadas as ações
anteriormente ajuizadas:
INCONSTITUCIONALIDADE QUÓRUM MAIORIA ABSOLUTA Para aferição da
maioria absoluta prevista no artigo 97 da Constituição Federal, é despicienda a
igualdade de fundamentos, sendo suficientes seis ou mais votos no sentido da
inconstitucionalidade EMBARGOS DECLARATÓRIOS TRIBUTÁRIO EFICÁCIA
PROSPECTIVA ADEQUAÇÃO Conquanto se imponha parcimônia no manejo do
instituto da modulação de efeitos de decisões, a alteração de jurisprudência
consolidada há quase duas décadas justifica a eficácia prospectiva do novo
pronunciamento, em atenção à segurança jurídica e ao interesse social, nos termos
do artigo 927, § 3o, do Código de Processo Civil O Tribunal, por unanimidade,
conheceu dos embargos de declaração protocolados pelo Município de São Paulo e
deu-lhes provimento para modular prospectivamente os efeitos da tese, a
partir da data da publicação da ata de julgamento - 1o de agosto de 2017 -
,
ressalvadas
as
ações
anteriormente
ajuizadas. (Embargos
de
Declaração no Recurso Extraordinário no 643.247/SP; Rel. Min. MARCO
AURÉLIO; Julgamento: 12/06/2.019; Órgão Julgador: Tribunal Pleno)
(negritei)
Considerando que a presente execução fiscal foi
ajuizada em 16/12/2.016, ou seja, antes de 01/08/2.017, aplica-se a
modulação dos efeitos acima citada, firmada pelo E. Supremo Tribunal Federal,
ficando, portanto, mantida a exigibilidade do crédito.
No que se refere à taxa de conservação de vias e
logradouros, é possível verificar nas CDAs juntadas que referida taxa não está
sendo cobrada pelo agravante, razão pela qual não há que se falar em sua
inconstitucionalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quanto à regularidade das CDAs, não há como acolher
as alegações do agravante.
O artigo 2o, parágrafo 5o, da Lei Federal no 6.830, de
22/09/1.980, estabelece os requisitos necessários para a inscrição de crédito na
dívida ativa, nos seguintes termos:
Art. 2o. Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária
ou não tributária na Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações
posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e
controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do
Distrito Federal.
(...)
§5o. O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:
I. o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio
ou residência de um e de outros;
II. o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de
calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;
III. a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;
IV. a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária,
bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;
V. a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e
VI. o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles
estiver apurado o valor da dívida. (negritei)
Observo que as certidões de dívida ativa (fls. 02/27)
informam o valor e a natureza da cobrança, contudo, há informação quanto à
aplicação dos artigos 95 e 97 da Lei Municipal no 1.802, de 26/12/1.969, que se
encontram revogados e que tratavam apenas sobre IPTU, sem indicar os
demais dispositivos violados e aqueles que regulam a correção monetária e os
juros de mora.
Fácil perceber que as CDAs em questão não atendem à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
exigência legal e comprometem a defesa do contribuinte, padecendo de vícios
formais.
Contudo, razão assiste ao agravante quando defende a
possibilidade de emenda/substituição das CDAs para a indicação dos
dispositivos legais violados.
Conforme
dito
anteriormente,
as
irregularidades
apontadas constituem vícios formais sanáveis, sendo possível a substituição da
CDA, nos termos do artigo 2o, parágrafo 8o, da Lei Federal no 6.830, de
22/09/1.9805 e do artigo 203 do Código Tributário Nacional (Lei Federal no
5.172, de 25/10/1.966)6.
Nesse sentido, ainda, a Súmula no 392, de 23/09/2.009,
do Superior Tribunal de Justiça:
Súmula no 392. A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA)
até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro
material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.
Do mesmo modo, os artigos 317 e 321, ambos do Código
de Processo Civil, garantem o direito subjetivo ao autor de emendar a petição
inicial e corrigir erro antes da sentença de extinção da ação.
Assim, em que pese não seja o caso de declarar a
nulidade da CDA, é certo que as inconstitucionalidades e omissões verificadas
devem ser sanadas através da substituição dos títulos.
5 Art. 2o. (...)
§8o. Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida Ativa poderá ser emendada ou substituída,
assegurada ao executado a devolução do prazo para embargos. (negritei)
6 Art. 203. A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles relativo,
são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente, mas a nulidade poderá
ser sanada até a decisão de primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito
passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que somente poderá versar sobre a parte modificada. (negritei)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse sentido já decidiu esta C. 14a Câmara de Direito
Público:
APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO
TAXAS DE CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DE EXPEDIENTE
E DE REMOÇÃO DE LIXO DOMICILIAR
Exercícios de 2008, 2010 e 2011

Reconhecimento de nulidade da certidão de dívida ativa Extinção do processo
Inadmissibilidade
Título executivo que não menciona o fundamento legal dos
débitos (artigo 2o, § 5o, III, da Lei 6.830/80) Erro formal passível de emenda
Possibilidade de substituição da certidão. Inteligência do artigo 2o, § 8o, da Lei
6.830/80 e do artigo 317 do Código de Processo Civil Recurso provido Taxa de
conservação de vias e logradouros públicos. Exercícios de 2008, 2010 e 2011
Descabimento da cobrança Serviço que beneficia toda a comunidade, não um
contribuinte individualmente considerado
Inteligência dos artigos 145 da
Constituição Federal e 77 e 79 do Código Tributário Nacional Taxa de expediente
Exercícios de 2008, 2010 e 2011
Confecção e remessa de talonários para
cobrança de tributos
Prestação de serviço público específico e divisível
inexistente Inadmissibilidade da exação Cobrança indevida. Reconhecimento
"ex officio"
Matéria de ordem pública
Precedentes do Superior Tribunal de
Justiça. (Apelação no 0004195-25.2012.8.26.0352; Rel. Des. Geraldo
Xavier; Comarca: Miguelópolis; Órgão julgador: 14a Câm. de Direito
Público; Data do julgamento: 12/12/2.019; Data de publicação:
19/12/2.019) (negritei)
Desta maneira, deve ser reformada em parte a r. decisão.
Ante o exposto, pelo meu voto vencido, DOU
PROVIMENTO EM PARTE ao presente agravo de instrumento, para
afastar a declaração de inconstitucionalidade da “taxa de conservação de vias
e logradouros”, pois não cobrada pelo agravante e da “taxa de prevenção e
extinção de incêndios” e determinar o prosseguimento da execução em
relação à esta, ao IPTU e à “taxa de limpeza pública e coleta de lixo”, devendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o Juízo “a quo” oportunizar a substituição das CDAs.
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR – RELATOR SORTEADO
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
JOAO ALBERTO PEZARINI
12C0087E
6
16
Declarações de
Votos
KLEBER LEYSER DE AQUINO
13717864
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2153961-29.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.